Tribunal: STF
Processo: RE 80261
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1092,
SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO CIVIL, EM FACE DO EXAME DA PROVA E DA
EXEGESE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. INCIDENCIA DAS SUMULAS 279 E 454.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.